Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728023-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702525-48.2024.8.07.0018 – id 200116939), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, fixou os critérios de cálculo da dívida, determinando a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur e, em seguida, intimação das partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. Alega, em suma, que o agravado é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, razão pela qual não pode se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, devendo atentar-se para o princípio da unicidade sindical, inexistindo, portanto, parcela incontroversa. defendendo, além disso, a suspensão do feito por força da decisão proferida do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – Tema 21. Aponta perigo de dano no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitórios. Requer a tutela de urgência para suspensão da ordem de pagamento de requisitórios e de atos de constrição. 2. Indefiro a liminar, pois não há risco de dano que a justifique, pois somente após o retorno dos autos da Contadoria e manifestação das partes haverá eventual homologação e expedição dos requisitórios. Por outro lado, conforme alegado, trata-se, de processo alcançado pela decisão proferida no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator